Tribunal: TCU
Processo: 039.513/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização acerca de possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde destinados ao combate à Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) encaminha a solicitação de fiscalização PFC 43/2021, envolvendo possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) destinados ao combate à Covid-19. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. conhecer da presente solicitação do Congresso Nacional, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 232, III, do RI/TCU e no art. 4o, I, "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. fixar o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para o atendimento da presente SCN, nos termos do estabelecido nos arts. 14, I, e 15, II, da Resolução TCU 215/2008, contados na forma fixada pelo art. 15, § 1o, da citada resolução; 9.3. estender, por força do art. 14, III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o da referida resolução aos TC Processo 016.873/2020-3 , Processo 047.592/2020-6 , Processo 034.024/2020-4 , Processo 022.079/2021-1 e Processo 022.066/2021-7 , entre os quais a natureza urgente e a tramitação preferencial, uma vez reconhecida a conexão dos respectivos objetos com o da presente Solicitação; 9.4. registrar, nos TC Processo 016.873/2020-3 , Processo 047.592/2020-6 , Processo 034.024/2020-4 , Processo 022.079/2021-1 e Processo 022.066/2021-7 , que os mencionados processos são conexos a este, motivo pelo qual se faz necessário juntar à presente SCN cópia das deliberações que vierem a ser proferidas naqueles autos e das peças processuais adicionais consideradas necessárias para o complemento do envio de informações à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em sintonia com o parágrafo único do art. 13 da Resolução TCU 215/2008, com vistas ao atendimento à Solicitação; 9.5. autorizar a autuação de processo de fiscalização do tipo acompanhamento, para que nele sejam processadas as medidas necessárias para responder às solicitações objeto do presente processo, com o escopo sugerido nos parágrafos 31 e 32 da instrução à peça 10 dos presentes autos; 9.6. autorizar a realização das medidas preliminares sugeridas pela SecexDefesa na instrução que integra a peça 10; 9.7. enviar cópia desta deliberação à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD).